Tribunal: TJBA
Processo: 8013472-61.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013472-61.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA JOSINETE DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO ARAUJO MOREIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, § 10, DO CPC/2015. MUNICÍPIO QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Juazeiro contra sentença, proferida em sede de julgamento de embargos de declaração, que extinguiu sem resolução do mérito ação de obrigação de fazer — por perda superveniente do objeto —, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 485, VI, c/c art. 85, § 10, ambos do CPC. O recurso busca afastar a condenação em honorários ou, subsidiariamente, a sua redução, ao argumento de que a apelada é quem deu causa ao processo.

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município de Juazeiro, que procedeu à nomeação da apelada durante a tramitação da ação de obrigação de fazer, deu causa à propositura do processo, tornando-se responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do princípio da causalidade insculpido no art. 85, § 10, do CPC.

3. O princípio da causalidade, positivado no art. 85, § 10, do CPC, determina que, nos casos de perda do objeto, os honorários advocatícios são devidos pela parte que deu causa à instauração do processo, e não necessariamente pela parte que ensejou a sua extinção.

4. A verificação da causalidade exige análise das circunstâncias fáticas que precederam e motivaram o ajuizamento da demanda: a apelada, aprovada no cadastro de reserva para o cargo de professora de educação infantil – 20h, não foi espontaneamente convocada pelo Município, que mantinha contratações temporárias para o cargo, configurando situação apta a justificar a judicialização da pretensão.

5. A suspensão da liminar em sede de agravo de instrumento não rompe, por si só, o nexo de causalidade entre a conduta do ente público e a necessidade de ajuizamento da ação: a nomeação da apelada ocorreu durante a pendência da demanda judicial, em 24 de janeiro de 2024, sem que o Município demonstrasse, de forma inequívoca, que o ato administrativo seria praticado independentemente da intervenção jurisdicional.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas hipóteses de extinção do processo por perda superveniente do objeto, a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar os honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.

7. O valor dos honorários fixados — 15% sobre o valor da causa de R$ 1.320,00 — guarda compatibilidade com o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, e não se revela excessivo diante do trabalho despendido pelo patrono da apelada no curso da demanda, que incluiu petição inicial, manifestações, réplica e acompanhamento de agravo de instrumento.

8. Ante o não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013472-61.2023.8.05.0146, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e como apelada MARIA JOSINETE DE JESUS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.